Tribunal: TJES
Processo: 5005511-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005511-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARIELEN CALLEGARI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005511-19.2024.8.08.0012

RECTE.:
GENERAL MOTORS DO BRASIL

RECDO.:
MARIELEN CALLEGARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DUPLA PERÍCIA NECESSÁRIA (TÉCNICA E MÉDICO-LEGAL). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que foi vítima de acidente automobilístico, em razão de ter colidido contra poste de iluminação pública na BR 262 quando retornava à sua residência, ocasionando a perda total do veículo. Alega, com fundamento, que os airbags do automóvel apresentaram falha técnica ao não acionarem durante a colisão, caracterizando possível vício de fabricação ou defeito do produto. Tal circunstância agravou significativamente as consequências do acidente, submetendo-a a intenso abalo emocional diante do risco de morte a que foi exposta em decorrência da alegada falha do sistema de segurança. Apresentou contrarrazões no ID 12765354.
2. Tese da parte requerida
: Alega-se a incompetência do Juizado Especial para apreciação da demanda, em virtude da necessidade de produção de prova pericial complexa. Afirma que a velocidade do veículo e o grau de deformação da carroceria não constituem parâmetros determinantes para a ativação do sistema. Adicionalmente, a natureza do objeto da colisão (poste de iluminação pública no caso concreto) configura elemento relevante para a análise do correto funcionamento do dispositivo de segurança.

Apresentou recurso inominado no ID. 12765341
3. Sentença:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:CONDENAR a parte requerida a pagar solidariamente à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar solidariamente à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Compulsando os autos, verifico que o caso em análise envolve controvérsia complexa que transcende os limites objetivos do procedimento sumaríssimo, por demandar provas periciais especializadas para apurar eventual vício no sistema de airbags do veículo e a extensão do dano estético. A falha alegada – o não acionamento dos dispositivos de segurança durante o acidente – exige exame minucioso de componentes eletrônicos, sensores e padrões de fabricação, além de confronto com normas técnicas. Apesar de realmente ser incontroverso que o sistema não funcionou no momento do acidente, não há um mísero laudo técnico unilateral demonstrando o motivo do não funcionamento, e, ainda, não restaram apresentadas as revisões realizadas no veículo, eis que se trata de bem usado e fora da garantia, limitando-se a autora a apresentar uma cópia do manual do veículo (ID 12764803). Ainda, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que demandas com tal grau de complexidade técnica não se compatibilizam com os Juizados Especiais, sob pena de violação ao direito à ampla defesa e prova adequada. No caso concreto, a perícia técnica é necessária para: (i) analisar o sistema eletrônico do veículo; (ii) verificar a conformidade com padrões de segurança; e (iii) identificar possíveis falhas de fabricação, demandará tempo, recursos especializados e dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo. Além disso, também há necessidade de realização de avaliação de perícia médica especializada para avaliar: (i) cicatrizes permanentes, (ii) deformidades resultantes do acidente e (iii) grau de comprometimento estético e psicológico, haja vista que não há, também, uma mísera prova fotográfica de que a autora tenha ficado com cicatrizes na face derivadas do acidente. Na audiência de conciliação gravada (ID 12765337), apesar de não aparecer a integralidade do rosto da autora, não pode constatar em sua face qualquer cicatriz derivada do acidente, o que me levaria, no caso, a julgar improcedente o pleito de danos estéticos. Tais exigências transcendem completamente os limites procedimentais dos Juizados Especiais, conformando hipótese de incompetência absoluta.
5. Dispositivo:
Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)